Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011804-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (REU), LIAMARA BARROS RODRIGUES - CPF: 069.484.151-05 (PACIENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON BELEM COSTA - CPF: 063.124.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 010.715.331-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DE ARAUJO - CPF: 062.978.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

PELO CONCURSO DE AGENTE, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE FORAGIDA POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHO COM DOIS ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE ACUSADA DE ENVOLVIMENTO EM CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA – VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – TESE RECHAÇADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NOSCUIDADOS E CRIAÇÃODA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA AMÃEENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

A substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar encontra óbice no inciso I do supracitado art. 318-A, do Código de Processo Penal pois o crime imputado à sua pessoa é um roubo circunstanciado pelo concurso de agente, com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, ou seja, trata-se de delito que foi praticado com grave ameaça, além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da acusada são imprescindíveis à criança.

Como se sabe, o
habeas corpus
não é a via adequada para a discussão acerca da autoria do delito, a teor do que preconiza o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desta Corte de Justiça, de modo que se afigura inviável acatar a tese defensiva de participação de menor importância para afastar a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e autorizar a substituição da segregação preventiva por domiciliar, rechaçando, por interpretação extensiva, a vedação legal constante no citado inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fátima Fernanda da Silva em favor de
Liamara Barros Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.

Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente no dia 20 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2o II e V, 2o-A, I, do Código Penal), cuja decisão foi proferida em audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000601-65.2021.8.11.0100, que também apura a prática de outros crimes pelos acusados: Reginaldo dos Santos Pereira, Carlos Daniel de Araújo, Jeferson Belém Costa e Josiane Soares Batista (tráfico de drogas e associação para essa finalidade, posse de arma de fogo e corrupção de menor).

Sustenta, a impetrante, que a paciente é primária, tem endereço certo no distrito da culpa e é mãe, responsável pelos cuidados de seu filho P.T.R.E, que atualmente tem dois anos de idade, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

Destaca, outrossim, que a despeito da vedação à concessão desse benefício àqueles que cometem crime com violência ou grave ameaça, nos termos do inciso I do citado art. 318-A, as provas constantes no inquérito policial denotam, no máximo, a sua participação de menor importância, pois não praticou qualquer ato executório do ilícito, não perpetrando grave ameaça ou violência contra os ofendidos, razão pela qual o decreto prisional afigura-se desnecessário e desproporcional, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do referido
Codex
, em especial o comparecimento periódico em juízo e o monitoramento eletrônico.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da custódia preventiva da paciente [leia-se: substituição da custódia preventiva], com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 93046467. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 93244970, no qual fez um resumo do processo em referência, destacando que: “O mandado de prisão preventiva no 1000601-65.2021.8.11.0005-03 de Liamara Barros Rodrigues, ora paciente, foi expedido em 21 de junho de 2021 (ID. 58586274), sem cumprimento até o momento” ; esclarecendo, ainda, que indeferiu, naquela instância, novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol da paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 93573990, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cabe registrar, por importante, que no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010641-18.2021.8.11.0000, levado a efeito na sessão desta Segunda Câmara Criminal do dia 7 de julho de 2021, este relator denegou a ordem anteriormente impetrada em favor da paciente deste
writ
, reconhecendo que: (
i
) a decisão que decretou a custódia estava adequadamente fundamentada para a garantia da ordem pública; (
ii
) na espécie, seriam inaplicáveis as cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código Penal; (
iii
) os bons predicados da paciente, por si sós, não seriam suficientes para lhe garantir a liberdade e (
iv
) que ela não tinha direito à extensão dos benefícios concedidos à corré Josiane Soares Batista, de modo que os pedidos e fundamentações constantes na exordial deste
mandamus
concernentes a esses tópicos já julgados foram interpretados apenas como argumentos tendentes à evidenciar o novo constrangimento ilegal sustentado pela impetrante desta ação, pois a nova decisão que negou o benefício da liberdade provisória à paciente não apresentou fundamentação diversa daquela apresentada no decreto preventivo já examinado por esta Corte de Justiça.

Para melhor elucidar as questões vertidas no parágrafo anterior, insta trazer à colação o teor da ementa do referido julgado:

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELA PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELA E SEUS COMPARSAS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA À OUTRA CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DELAS NÃO É SEMELHANTE – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ela teria se associado a outros comparsas para roubar o veículo do namorado, e durante a ação, teriam levado a vítima para local ermo e proferido ameaças com o emprego de arma de fogo com a intenção de lhe causar maior temor, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois a gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pela paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória da paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dela, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. É inadmissível a extensão de qualquer benefício em
habeas corpus
se a situação fático-jurídica entre as indiciadas não é a mesma.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Desta feita, a impetrante agora pleiteia em favor da mesma paciente a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com base nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que ela é mãe de uma criança de apenas dois anos de idade.

Em relação à temática, como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal,
v.g
., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318.

Poderá

o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV -
gestante
;

(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Destacamos

Entretanto, o próprio art. 318-A do referido
Codex
, apresenta algumas exceções a esse direito, quais sejam, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra a própria criança ou dependente, como se vê da redação do referido dispositivo legal:

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou que
for mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).
Destacamos

No caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar encontra óbice no inciso I do supracitado art. 318-A, pois o crime imputado à sua pessoa é um roubo
circunstanciado pelo concurso de agente, com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo
, ou seja, trata-se de delito que foi praticado com grave ameaça.

A despeito de a impetrante alegar que a paciente não perpetrou tais condutas gravosas pessoalmente, ou seja, que ela teve, no máximo, uma participação de menor importância, pois não teria realizado ameaças, praticado violência ou outros atos executórios do ilícito a ponto de se lhe impor a vedação legal, o
habeas corpus
não é a vida adequada para a discussão acerca da autoria do delito, a teor do que preconiza o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. Além do mais, da análise perfunctória dos fatos, essa não é a conclusão que se extrai destes autos, em especial das informações prestadas pela autoridade judicial encontradiças no ID

93244970 e do teor da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente reproduzida na referida peça.

Isso, porque ficou demonstrado que a paciente e os quatro outros envolvidos teriam, em tese, planejado previamente o delito,
tendo ela simulado um romance com a vítima
,
mantendo com esta um relacionamento amoroso, a fim de facilitar a execução da empreitada criminosa
; cumprindo registrar, outrossim, que, no dia do roubo, os assaltantes levaram a vítima para local ermo, mantendo-a amarrada e vendada a todo tempo, durante a madrugada, sempre sob a mira de arma de fogo e, posteriormente, a libertaram na rodovia.

Nas citadas informações também está reproduzido o teor do depoimento extrajudicial da vítima, afirmando que, durante a ação criminosa, percebeu que a paciente poderia estar fingindo também ser vítima da ação dos supostos comparsas, revelando, assim, que ela esteve com a vítima e os comparsas durante a prática dos atos executórios do roubo, isso sem contar que a simulação, em tese, do romance com a vítima,
a priori
, pode ter sido imprescindível para o sucesso da empreitada delituosa em comento.

Diante desse contexto e partindo da premissa, repita-se, de que o
habeas corpus
não é a vida adequada para a discussão acerca da autoria do delito, não há como afastar a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, sob o argumento de ela ostentar participação de menor importância, a ponto de autorizar a substituição da sua segregação preventiva por domiciliar e rechaçar, por interpretação extensiva, a vedação legal constante no citado inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Como se isso não bastasse, impõe-se registrar que sequer ficou demonstrado nestes autos que a criança não teria outros entes familiares a quem recorrer, destacando-se, também, nesse particular, que a data mais recente que pode ser vista na carteira de vacinação do menor é 8 de agosto de 2019 (ID 93046980) e o extrato de compras em supermercado lançado no ID 93046977 não revela que seriam despesas efetivadas pela própria paciente que, aliás, estava foragida por ocasião da impetração deste
mandamus
e assim permaneceu por quase mês desde a data em que foi expedido o seu decreto preventivo em
21 de junho de 2021, sendo efetivada sua prisão fora do distrito da culpa, isto é, no Município de Sapezal, em 20 de julho de 2021, conforme apurou a assessoria deste magistrado em consulta aos autos originários no PJe de 1o grau.

Conquanto no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal não conste a expressão “imprescindível aos cuidados especiais”, contida na regra posta no inciso III do referido preceito normativo, claro está que, embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais ao dependente para substituir a prisão preventiva da mãe por domiciliar (isso quando a agente não se enquadra na vedação legal em comento prevista nos incisos do art. 318-A do referido
Codex,
como sói

ser neste caso), dessa assertiva não se pode concluir que se tornou inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção dessa medida.

Entendimento contrário, isto é, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12anos de idade, conclusão, essa, que, a toda evidência, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão. Ademais disso, a norma não pode ser admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação.

A propósito, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –TRÁFICO DE ENTORPECENTES– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ -PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6o do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Por conta disso, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo, consequentemente, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos aviados em favor de
Liamara Barros Rodrigues
, e via de consequência,
d
enego
esta ordem de
habeas corpus.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021